Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-40.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Vistos etc.
Certifiquem-se acerca do transcurso do prazo de Cristina Aparecida Campos de Oliveira para apresentação de contrarrazões a apelação do Estado de Mato Grosso (Id. 33288139).
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator